Tribunal: CARF
Processo: 10925.721697/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721697/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.566 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
MERCADO NOVO LAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, considero que foi comprovada além de qualquer dúvida razoável a
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional devido à comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
cunho princípiológico.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional pode ser revista pela Administração Tributária
dentro do prazo decadencial. No caso de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando e descaminho, a exclusão deve produzir efeitos desde o
mês em que constatada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721697/2014-91
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no
15/2015, por meio do qual a autoridade administrativa promoveu a exclusão do contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir de 01/02/2012, com
efeitos pelo prazo de 03 (três) anos-calendários.
A razão para a exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, conforme previsto no artigo 29, VII, da Lei Complementar no
123/2006.
A exclusão de ofício foi proposta pela fiscalização aduaneira por meio de
Representação Fiscal lavrada em 26/12/2014, na qual a autoridade fiscal relatou a apreensão de
cigarros de origem estrangeira sem prova de sua regular importação, conforme Auto de Infração
e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920300.00080/12.
Irresignado com a exclusão de ofício do Simples Nacional, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, apresentou as seguintes
alegações:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 08-035.598 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Cabe exclusão de ofício do Simples Nacional quando comprovado que a empresa
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
ATIVIDADE VINCULADA.
Os julgadores das Delegacias de Receita Federal do Brasil de Julgamento exercem
atividade plenamente vinculada à legislação em vigor no ordenamento jurídico nacional
e aos atos emanados da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
por meio do qual reeditou as alegações da impugnação.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o contribuinte insurgiu-se contra a exclusão do Simples
Nacional promovida pela autoridade administrativa em razão da apreensão de mercadorias de
origem estrangeira (cigarros) sem a devida comprovação da regular importação.
A hipótese de exclusão encontra-se positivada por meio do artigo 29, VII, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
No mencionado auto de infração e termo de apreensão, a autoridade fiscal
descreveu em que condições houve a constatação da infração. Reproduzo suas palavras:
Este Auto de Infração versa sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de
propriedade da empresa ora autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo
brasileiro sem prova de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento
dos tributos federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-
Importação).
A apreensão inicial foi levada a efeito por Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de
Santa Catarina, em operação de combate a o contrabando e ao descaminho, realizada no
dia 09 de fevereiro de 2012, data da ocorrência do fato gerador.
Na ocasião, foram encontrados, no interior do estabelecimento, maços de cigarro
de origem estrangeira sem documentos que comprovassem a sua regular entrada
no país.
Os volumes foram cautelarmente apreendidos, conforme registrado no Termo de Início
e Apreensão em anexo e, posteriormente, encaminhados ao Depósito de Mercadorias
Apreendidas - DMA desta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba.
Após a conferência aduaneira realizada no DMA constatou-se o seguinte:
1 - Havia 170 maços de cigarro de origem estrangeira.
2 – O importador não possui licença necessária à produção ou importação de cigarros,
exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77.
3 - A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 de que o importador deve se constituir sob a forma de
sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil não foi atendida;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

4 - Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com a redação
dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
5 - Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por determinação
da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
6 - As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII, Seções
II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07, também estão
ausentes.
Assim, descumpridas as exigências legais, restou comprovada a irregularidade da
importação. Formalizo, então, a apreensão para fins de aplicação da pena de
perdimento, nos termos do artigo 693 do decreto 6759/09 que regulamentou o Decreto-
Lei no 399/68.
É oportuno também registrar que o contribuinte, após a lavratura do auto de
infração, permaneceu inerte, conforme registrado no Termo de Revelia. Desta forma, declarou-se
o perdimento das mercadorias em questão.
Por sua vez, na peça recursal, o contribuinte lançou quatro alegações, a saber:
- não haveria provas da comercialização das mercadorias de origem estrangeira;
- mesmo que houvesse a prova, incidiria o princípio da insignificância, pois o
valor seria inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
- a exclusão afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- o Ato Declaratório não poderia ter efeitos retroativos em homenagem ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Passo a apreciar as alegações do recorrente.

Ausência de provas.
No termo de apreensão lavrado pela autoridade fiscal da Secretaria de Estado de
Fazenda do Estado de Santa Catarina, registrou-se que as mercadorias de origem estrangeira sem
comprovação da regular importação foram encontradas em estoque sem documentação fiscal
para fins de comercialização.
Esta constatação foi encaminhada à unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que lavrou o pertinente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no
0920300.00080/12. O auto de infração foi juntado ao processo no 10925.720499/2012-49.
Naquele processo, o contribuinte permaneceu inerte e não impugnou o auto de
infração. Portanto, tenho que o Termo de Apreensão (SEFAZ- SC) e o Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920300.00080/12 relatam fatos incontroversos e servem de
prova pré-constituída para o presente feito.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Ademais, diante do relato de fatos minuciosamente descritos, o contribuinte
limitou-se a lançar uma alegação genérica de que não haveria provas, sem qualquer elemento que
pudesse dar suporte à sua argumentação.
Assim, tenho como provado além de qualquer dúvida razoável o fato de terem
sido encontradas no estabelecimento do contribuinte mercadorias de origem estrangeira sem
comprovação da regular importação com fins de comercialização.
Tenho, portanto, como caracterizada a hipótese material da regra matriz de
exclusão de ofício que fundamenta o ADE ora combatido.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade.
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do
Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa de regime
de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas de infração às
regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam usufruir – de forma
opcional – de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da
Lei Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não
deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da razoabilidade
e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de forma a deixar de aplicar
a exclusão em razão de considerações de cunho principiológico. Caso deixasse de aplicar a
norma legal, a autoridade administrativa estaria violando a separação de poderes que ordena o
sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim
vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e concreta de
exclusão de ofício.
Por fim, é preciso lembrar que escapa da competência dos julgadores
administrativos deixar de aplicar norma legal por considerações de inconstitucionalidade,
conforme determina a Súmula CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo.
Não é demais ressaltar que a apuração tributária simplificada que caracteriza o
Simples Nacional insere-se no contexto da sistemática do lançamento por homologação de que
cuida o artigo 150 do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a sistemática do lançamento por homologação, deve o sujeito
passivo fazer a opção pelo Simples Nacional, apurar os débitos devidos de acordo com o regime
escolhido e antecipar os pagamentos sem prévio exame da administração tributária. Tais atos
ficam sujeitos à revisão por parte da fiscalização pelo prazo decadencial.
Neste diapasão, a norma que trata da exclusão de ofício – no caso de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho – determina que a exclusão
produza efeitos a partir do mês em que constata a ocorrência da infração. É o que se depreende
da dicção do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
[...] – grifei.
Portanto, considerando que a apreensão dos cigarros estrangeiros ocorreu
em 09/02/2012, a autoridade administrativa procedeu de forma correta ao editar o ADE em
23/03/2015 e determinar que a exclusão de ofício produzisse efeitos desde 01/02/2012.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721697/2014-91

Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital